Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BACEN. DESNECESSIDADE. Cotejando-se uma das teses ventiladas no agravo – inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto – com a decisão combatida, que entendeu justamente pela não caracterização de relação de consumo, conclui-se pela falta de interesse recursal no ponto, razão por que o agravo merece conhecimento parcial. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer dos devedores solidários, podendo, oportunamente, exercer o direito de regresso previsto no parágrafo único do referido dispositivo normativo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Precedentes.